Tribunal: TJMT
Processo: 0006648-33.2013.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006648-33.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), VULGO NENE (RECORRIDO), JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 939.151.951-20 (RECORRIDO), MAX JUNIOR DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Impronúncia. Elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial. Inexistência de indícios suficientes de autoria.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o acusado pela tentativa de homicídio qualificado, com base na insuficiência de indícios produzidos sob o crivo do contraditório.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes do inquérito policial, aliados a depoimentos de ouvir dizer, são suficientes para justificar a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado.

III.
Razões de decidir

3. A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4. A autoria não restou suficientemente comprovada nos autos, pois os elementos apresentados são exclusivamente oriundos da fase inquisitorial ou baseados em testemunhos indiretos.

5. Jurisprudência do STJ e do TJMT veda pronúncia baseada apenas em provas não submetidas ao contraditório ou em testemunhos de "ouvir dizer".

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A pronúncia exige indícios suficientes de autoria colhidos sob o crivo do contraditório; não se admite pronúncia baseada exclusivamente em provas inquisitoriais ou testemunhos de ouvir dizer."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 872.382/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.734.734/MT, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
03.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(RELATOR
A CONVOCADA
)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
apelação criminal
interposto pel
o

Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da
12ª

Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, que
im
pronunciou
Jocenil
Campos
d
e Arruda
, nos termos do artigo
414, do Código de Processo Penal

d
a prática, em tese, do crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV,
c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal

(id. 2
87431015
).

Em suas razões recursais,
o Ministério Público
requer a pronúncia do recorr
ido
, sob a alegação de existência de indícios suficientes de autoria (id. 2
8
7
431021
).

Nas contrarrazões,
a Defensoria Pública
requer o desprovimento do recurso (id. 2
87431024
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id. 2
89222873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Jocenil
Campos Arruda
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I
e IV
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 213640516)
, nos seguintes termos:

“No dia 19 de dezembro de 2012, por volta das 07h00min, na Avenida General Mello, n.º 05, lote 01, quadra 10, Bairro
Praeiro
, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Max Junior da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID n.º 93770045, págs. 108/112), não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, o denunciando JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA era vizinho da vítima Max Junior da Silva.

Depreende-se dos autos que, horas antes dos fatos, JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA ausentou-se de sua residência para levar sua ex-companheira ao trabalho. Ao retornar para casa, o denunciando foi informado por seus vizinhos de que a vítima Max Junior da Silva teria furtado a sua residência, porquanto teriam visualizado o ofendido saindo da casa com algumas sacolas nas mãos.

O denunciando JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA, enfurecido

com o suposto furto praticado pela vítima, apoderou-se de um revólver calibre .32 e, imbuído de animus necandi, dirigiu-se até a casa de Max Junior da Silva.

Ao chegar no local, o denunciando JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA chamou pelo nome de Max Junior da Silva. A vítima, que se encontrava tomando banho, acreditando se tratar de um amigo, pediu que o denunciando entrasse na residência. Em seguida, o denunciando JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA entrou no banheiro da residência e, sem que a vítima tivesse maiores chances de defesa, efetuou um disparo de arma de fogo contra
a mesma
, acertando-lhe a testa.

Ato contínuo, o denunciando tentou efetuar mais 02 (dois)

disparos de arma de fogo contra o ofendido, todavia não logrou êxito, uma vez que
a

arma falhou, oportunidade em que Max Junior da Silva saiu da residência em

desabalada carreira e buscou ajuda na casa de sua avó.

Verifica-se, portanto, que o crime apenas não se consumou em

razão da arma do denunciando ter falhado por 02 (duas) vezes, bem como pela reação

imediata da vítima, que saiu da residência e buscou ajuda na casa de sua avó, que a encaminhou ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico

que lhe preservou a vida.

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o

denunciando JOCENIL CAMPOS DE ARRUDA tentou matar a vítima para se vingar da

mesma pelo suposto furto ocorrido em sua residência,
cuja a
autoria foi atribuída a ela.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a

defesa da vítima, uma vez que foi colhida de surpresa, em sua própria residência

enquanto estava tomando banho, sendo atingida por um disparo de arma de fogo em

região potencialmente letal (frontal esquerda – vide Laudo Pericial contido no ID n.º

93770045, págs. 108/112)
”
.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida
. N
esta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronúncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Segundo a doutrina especializada
“a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Assim
, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos carecem de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o apelado tenha sido seu autor do fato, deve ser mantida a sua impronúncia.

Na hipótese, a
materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (
ID. 287430895 - Pág. 04)
,
laudo
médico

(ID. 287430895 - Pág.
62
)
, e laudo pericial
(ID. 287430895 - Pág. 108)
.

No que diz respeito à autoria, a
vítima Max Júnior da Silva
ao ser ouvido
em solo policial (ID. 287430895 - Pág. 45), apontou o acusado como autor dos fatos.

S
ob o crivo do contraditório (Mídia juntada aos autos no
ID
. 2
87431005
), relatou, em síntese que
estava tomando banho quando foi alvejado, não conseguindo, assim, visualizar o autor
.

Embora não tenha presenciado o
s

fatos
, a testemunha Ilda Conceição da Silva, irmã da vítima, asseverou que o acusado
era dependente químico à época dos fatos. Narrou que
Jocenil
possuía uma dívida em favor da vítima e, quando
esta
lhe
cobrou, o acusado disse: “
me espera em tal lugar que estou indo te pagar
”. Em seguida, Max dirigiu-se até uma residência abandonada e,
no momento em que

Jocenil
chegou ao local previamente combinado, iniciou disparos contra ele, atingindo-o na região da testa.

A depoente afirmou não ter ouvido comentários sobre eventual furto praticado pela vítima, mas reconheceu que, em razão da condição de dependência química de seu irmão, tal hipótese não poderia ser descartada. Destacou que Max encontrava-se despido no instante em que foi alvejado e esclareceu que a mencionada residência era utilizada exclusivamente para consumo de drogas.

Segundo a testemunha, a vítima informou-lhe que havia sido atingida quando se encontrava no banheiro do referido imóvel, conseguindo, apesar disso, evadir-se, transpondo o muro e chegando até a casa de sua avó.

Por fim, o acusado, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (ID. 287430895 - Pág. 56), alegou
ter entrado em vias de fato com a vítima, culminando com esta atirado acidentalmente contra seu pró
prio rosto.

Em juízo, permaneceu
em silêncio
(Mídia juntada aos autos no ID. 287431005).

Note-se
que as provas colhidas na fase inquisitorial não foram reproduzidas em juízo, de modo a submeter-se ao contraditório e à ampla defesa. Ressalte-se, ainda, que a única testemunha que atribuiu a autoria delitiva ao acusado não presenciou os fatos, limitando-se a reproduzir relatos de terceiros, o que fragiliza sobremaneira a credibilidade de suas declarações.

Conforme extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é possível a emissão de sentença de pronúncia (i) com base exclusiva em elementos produzidos no curso do inquérito
policial ou (
ii
) com fundamento em testemunhos de “ouvir dizer”, tal qual ocorrido no caso em tela.

A este respeito, confira-se:
“Neste Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo e, tampouco, em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer”
(
AgRg
no HC n. 872.382/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

Da mesma maneira, inviabiliza-se a emissão de sentença de pronúncia com base em depoimentos de “ouvir dizer”, conforme diversos precedentes da Corte da Cidadania, exemplificados abaixo:

“
Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio
” (
AgRg
no REsp n. 1.734.734/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 3/2/2020).

Igualmente:
“O testemunho de 'ouvir dizer' (
hearsay
) não é suficiente para fundamentar a pronúncia”
(
AgRg
no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
27/10/2021).

Assim, como no caso dos autos não há elementos indiciários produzidos no curso da fase judicial da persecução penal, apenas testemunhos de ouvir dizer, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo-se a
im
pronúncia de
Jocenil
Campos Arruda
do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025